Tribunal: TJSP
Processo: 1017091-98.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminares. Carência de ação. Não configuração. Prova da regularidade da cobrança que não se reveste da natureza de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo. Comprovação documental de todos os passivos contraídos pela cooperativa ao longo da marcha processual. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminares. Carência de ação. Não configuração. Prova da regularidade da cobrança que não se reveste da natureza de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo. Comprovação documental de todos os passivos contraídos pela cooperativa ao longo da marcha processual. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença que claramente expôs seus fundamentos ao decidir, bem como justificou a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo autor na espécie. Mérito. Deliberação assemblear amparada no artigo 80, parágrafo único, da Lei no. 5.764/71. Nítida exceção ao método de distribuição proporcional dos prejuízos positivada no artigo 89 do mesmo diploma legal. Assembleia Geral Ordinária, que, por afigurar-se órgão supremo da sociedade cooperativa, apresenta poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar decisões que vinculam a todos, ainda que ausentes e discordantes. Inteligência do artigo 38, caput, da Lei no. 5.764/71. Obrigação do ex-cooperado em saldar débito proveniente do rateio chancelado em AGO. Inexistência de erros de contabilização de exercícios anteriores aptos a macular os créditos decorrentes do rateio de perdas relativas ao exercício de 2014. Realização de ajustes contábeis propostos pela própria ANS, ratificados por auditores independentes e chancelados pelo próprio conselho fiscal da cooperativa, bem como por sua AGO. Alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva diante da ausência de convocação do demandado para a participação da AGO. Nítida inovação recursal. Impossibilidade de apreciação por força do efeito devolutivo dos recursos RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PROVIDO O DA AUTORA.